Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-14.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191519
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001368-14.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante VICTOR
HUGO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENAN EDUARDO DE
CARVALHO JOAQUIM (SUPER CELL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001368-14.2019.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação no 1001368-14.2019.8.26.0664.
Apelante: Victor Hugo dos Santos (Justiça Gratuita).
Apelado: Renan Eduardo de Carvalho Joaquim (Super Cell).
Ação: Indenizatória.
Comarca: Votuporanga 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Reinaldo Moura de Souza.
Voto n° 27.490
Apelação. Indenizatória. Compra e venda de aparelho
celular. Direito do consumidor. Inversão do ônus da
prova.
Impossibilidade.
Inexistência
de
verossimilhança. Autor que não se desincumbiu do
ônus a que alude o artigo 373, I, do CPC. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Victor Hugo dos Santos em face de Renan Eduardo de
Carvalho Joaquim (Super Cell), que a respeitável sentença
de fls. 75/76, de relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformado, apela o autor alegando,
em suma, a necessidade da inversão do ônus da prova,
tendo em vista sua hipossuficiência para comprovar a
entrega do celular ao réu, aduzindo não ter recebido
qualquer recibo a esse título.
O
recurso foi contra-arrazoado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001368-14.2019.8.26.0664 -Voto no
3
parte adversa e encaminhado a este Tribunal para julgamento.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor, no dia
20.12.2018, adquiriu do requerido um celular Iphone 6 pelo
preço de R$ 1.400,00, sendo R$ 200,00 a título de entrada e
4 parcelas de R$ 300,00, e que no terceiro dia de uso, o
aparelho
apresentou
vícios
operacionais,
sendo
sua
devolução solicitada pelo réu em 31.12.2018, mas sem
devolução dos valores pagos.
Essa
versão
foi
refutada
em
contestação, alegando o réu que, após o pagamento da
entrada, o autor jamais retornou à loja, estando inadimplente
com as demais parcelas.
Instadas a indicarem provas, o autor
pugnou pela inversão do ônus da prova (fls. 72).
Independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor resta inviável a inversão
do ônus da prova, pois esta não decorre automaticamente
da existência da relação de consumo entre as partes, sendo
condicionada, segundo o inciso VIII do artigo 6o do CDC, à
presença
da
verossimilhança
das
alegações
e
à
hipossuficiência do consumidor, que não se faz presente no
caso concreto.
Com efeito, conquanto incontroversa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001368-14.2019.8.26.0664 -Voto no
4
compra do aparelho celular, não há indícios dos propalados
vícios do produto, tampouco das alegadas tratativas e
pedido de devolução do aparelho pelo réu.
Nota-se que sem a pretendida inversão,
a questão se resolve à luz do artigo 373, I, do CPC/15, ônus
do qual a parte autora não se desincumbiu.
Nesse
sentido,
cabia
ao
autor
demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual
não se desincumbiu. E na lição de Moacyr Amaral Santos,
“daqui resulta que os litigantes, para garantia de suas
pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que
fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios
que formam a teoria do ônus da prova" ("Prova Judiciária no
Civil e no Judicial", v. I, no 227).
Em igual sentido a lição do sempre
citado HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: “Não há um dever
de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os
fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo
que
pretende
resguardar
através
da
tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente” (in
“Curso de Direito Processual Civil”, Vol. I, Forense, 44a ed,
2006, p. 462) (grifo nosso).
A
esse
respeito,
vale
transcrever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001368-14.2019.8.26.0664 -Voto no
5
preciosa lição de Cândido Rangel Dinamarco, segundo quem
“o princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus
da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de
Processo
Civil,
porque
o
reconhecimento
dos
fatos
constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu;
sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu
não obterá sucesso.” (in “Instituição de Direito Processual
Civil”, vol. III, Malheiros, 4a ed., p. 73) (grifo nosso).
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
observada a justiça gratuita concedida em primeira instância. Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator